Tribunal: TJPA
Processo: 0009769-65.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009769-65.2019.8.14.0401

APELANTE: JOELSON DA SILVA VINAGRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0009769-65.2019.8.14.0401.

COMARCA: Juízo de Direito d
a 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

APELANTE:
JOELSON DA SILVA VINAGRE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR:
Des.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MERITO RECURSAL PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por JOELSON DA SILVA VINAGRE contra sentença condenatória pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com pedido de reconhecimento da prescrição retroativa e, no mérito, da absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada, a ausência de recurso da acusação e a redução do prazo prescricional em virtude da menoridade do réu ao tempo do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena concretamente aplicada de 1 (um) ano de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4.

Considerando que o réu era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional reduz-se pela metade, conforme o art. 115 do Código Penal, fixando-se em 2 (dois) anos.

5.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, e da Súmula 146 do STF, na ausência de recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada.

6.

Verificada a superação do prazo de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia (11/06/2019) e a publicação da sentença (25/03/2024), com trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade do recorrente. Prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, acolhendo a
preliminar
defensiva, para declarar a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOELSON DA SILVA VINAGRE
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou
à pena de

01 (um) de reclusão e 20 (vinte) dias multa
,
pela prática do crime
180, caput, do CPB

(ID 22505142).

O apelante postula, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. No mérito, a sua absolvição em razão da ausência de provas (ID 22505167).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a prescrição (ID 22505170).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição retroativa (ID 24600882).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Inicialmente, deve-se consignar ser providência imperativa o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, quanto à ocorrência da prescrição retroativa no presente caso.

Explica-se
.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à
pena de

01 (um) de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, cuja prescrição ocorre em 4 (
quatro) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do
CP
.

Ressalto, por oportuno, que à época dos fatos, o apelante era menor de 21 anos, tendo nascido em 15/11/2000, conforme documento de identidade constante no ID 22504999, fl. 4, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, fixando-se em 2 (dois) anos.

Nesse sentido, considerando ausência de recurso por parte do Ministério Público, conforme Certidão de Trânsito em Julgado constante no ID 24359195, a
reprimenda penal não poderá ser agravada
. Assim, uma vez que
não havendo novo parâmetro
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Penal
, que estabelece ser a prescrição regulada pela pena aplicada concretamente, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:":

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 11/06/2019 (ID 22505069, fl. 04) e a sentença condenatória publicada em 25/03/2024 (ID
22505142
), com trânsito em julgado para a acusação, tem incidência a prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 2 (dois) anos.

Sendo assim, tendo em vista a pena
in concreto
, e em razão da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal, há de ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Ante o exposto
, acolho a preliminar para conhecer do presente recurso,
declarando extinta a punibilidade do recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 115, art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
dando por prejudicada a análise do mérito recursal propriamente dito.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025